Tribunal: TJDFT
Processo: 0715360-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FLÁVIO BEZERRA DE MEDEIROS e MARCOS AURÉLIO GALVÃO TEIXEIRA (agravantes/autores), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0710396-54.2022.8.07.0001 movida contra RESIDENCIAL PORTAL DO SOL e SANDRA ELIANE RIBEIRO MARTINS (agravados/réus), exarada nos termos de ID 121046383 dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 35308719), os agravantes alegam que “o contexto da pandemia implicou na prorrogação do mandato da síndica de março de 2020 até 02/10/2020 e que as proibições de contatos pessoais advindas do combate ao Coronavírus a partir de março excepcionaram as eleições no período e forma padrão” (ID 35308719 – pág. 9). Defende que a eleição realizada em 02/10/2020 foi excepcional, em razão da pandemia, e que as cláusulas 27a e 28a da Convenção do Condomínio, que preveem as eleições para todo mês de março, não foi alterada. Sustentam que a Convenção do Condomínio possui força normativa vinculante entre os condôminos. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal, e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Em ID 35343382, indeferi o pedido de liminar. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem para análise da questão meritória, verifico que o processo de origem (no 0710396-54.2022.8.07.0001), da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, fora sentenciado em 28/11/2022 nos termos seguintes (ID 143797264 dos autos de origem): “(...) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Confirmo, ainda, a decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID. 120138421 e ID. 122020491), pelos fundamentos lá e aqui expostos. Condeno os autores nas custas e nos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ré, estes quantificados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o e 8o, do CPC, observando que não há prova nos autos do teor e dos valores da tabela descrita no artigo 85, § 8o-A, do CPC. Após o trânsito em julgado, proceda-se baixa na distribuição e remetam-se os autos para o arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. (...)” Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: EMENTA AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1366313, 0707408-97.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/8/2021, Publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifado). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1369167, 0701457-25.2021.8.07.0000 AGI, Relator: CRUZ MACEDO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/7/2021, Publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem página cadastrada). Assim, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora